Tribunal: STF
Processo: Rcl 74386
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    HOME LIFE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM SAÚDE LTDA. ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo n. 1000125-03.2023.5.02.0603, em que alega ter sido violada a ADPF n. 324 e o Tema n. 725 de RG.



    Argumenta a reclamante que “trata-se de Execução Trabalhista movida pela SRA. GIRLEIDE DE ABREU CARDOSO contra a HOME LIFE, ora RECLAMANTE e da empresa ETTICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE SAÚDE, (...) pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, decisão esta que não merece prosperar, posto que a forma de atuação da terceira interessada com a empresa se mostra plenamente de acordo com os ditames definidos por essa Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “no processo de conhecimento, ficou evidenciado que a TERCEIRA INTERESSADA possuía autonomia em sua prestação de serviços, uma vez que havia possibilidade de aceitar ou recusar os plantões ofertados, sendo imediatamente substituída em caso de recusa, sem qualquer punição. Fato que leva a conclusão de que os requisitos da subordinação e pessoalidade, não se fizeram presentes na relação, descaracterizando a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “Essa realidade fática vivenciada demonstra a presença dos requisitos da pessoalidade e da não eventualidade na prestação dos serviços. Essa conclusão é corroborada, ainda, pelo fato de, no período em questão, a autora ter prestado serviços única e exclusivamente em favor da 1ª ré. 



    Com relação à onerosidade, ficou demonstrado que a 1ª ré efetuava pagamentos pelos plantões realizados – produtividade (id. daa89c9). 



    Por fim, também ficou demonstrada a prestação de serviços com subordinação, pois a autora possuía enfermeira-chefe, que comparecia ao local do seu trabalho uma vez por semana, e escalas de plantões a serem observadas, com necessidade de comunicação prévia, na hipótese de impossibilidade de comparecimento, sem nenhum tipo de liberdade no período de prestação de serviços, devendo permanecer junto ao paciente inclusive no período de almoço, conforme o depoimento da testemunha da autora, Maria. Além disso, a 1ª ré anexou aos autos, com a defesa, protocolos de atendimento em home care que deveriam ser observados pelos seus cooperados (...).



    Portanto,  a 1ª ré não logrou comprovar que a prestação de serviços pela autora se deu sem a presença dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. 



    O contexto fático demonstrado está em consonância com a alegação da autora de que [...] foi contratada como ‘cooperada’, como forma de dissimulação da relação de emprego existente [...] (...). O parágrafo único do art. 442 da CLT estabelece presunção meramente relativa de inexistência do vínculo empregatício entre cooperados e tomadores de serviço, não tendo, entretanto, o condão de afastá-lo, quando presentes os elementos fático jurídicos da relação de emprego, como no caso. 



    (...)



    Além disso, estão presentes na prestação dos serviços os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia.”.



    Argumenta a reclamante que “diante da comprovada violação ao decidido por este C. STF, sendo inclusive este o órgão competente para julgar a respectiva demanda com o objetivo de que prevaleça o julgado na ADPF 324 e garantir a autoridade de suas decisões, se faz necessária cassação da decisão reclamada e que seja reconhecida a nulidade do título executivo” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 17.7.2023, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 4.12.2024, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente